Tribunal: STF
Processo: Rcl 48183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná que, nos Autos nº 5053782-33.2020.4.04.7000, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660 da repercussão geral. Alega-se que “a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810)”.
     2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    3. Em consulta à página eletrônica do TRF da 4ª Região, verifica-se que a decisão reclamada foi publicada em 31.05.2021. A parte ora reclamante teve sua intimação confirmada em 10.06.2021. Considerando-se que o único recurso cabível à espécie seriam embargos de declaração, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação em 29.06.2021. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.
    4. De todo modo, a parte reclamante pretendeu, nos autos em que proferido o acórdão reclamado, desconstituir o título exequendo, transitado em julgado, no qual expressamente houve fixação da incidência da TR como índice de correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 – conforme afirma a própria inicial.
    5. É dizer, o acórdão reclamado não está embasado na constitucionalidade daquele critério, mas na imutabilidade do título judicial, questão estranha ao julgado paradigma e que, por isso, não pode ser superada nesta sede. É requisito indispensável à propositura da reclamação a existência de relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas invocados. Nesse sentido, as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, entre muitos outros.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator